Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-38.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGENS. PRODUTO PERECÍVEL TRANSPORTADO IRREGULARMENTE PELO PASSAGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a indenizar os danos morais suportados pelo autor, no valor de R$9.000,00, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se ocorreu inadimplemento contratual da ré; e (ii) em caso positivo, se o inadimplemento gerou danos indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
4. É incontroverso o fato de que o consumidor adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré, trecho Florianópolis (SC)/ Brasília (DF), para o dia 21/06/2024, mas o voo foi cancelado e o autor reacomodado em outro voo, suportando atraso de aproximadamente 3 (horas), ocasião em que duas de suas bagagens foram extraviadas. A empresa transportadora restituiu uma das bagagens em 30/07/2024, alegando que o odor fétido exalado pela outra bagagem impedia o transporte para a efetiva entrega, sob pena de risco contaminação geral (ID 67665937 - Pág. 5).
5. No tocante à bagagem com odor fétido, foi revelado que o autor transportava produto perecível (batata baroa), o qual sofreu processo de decomposição e causou o mal cheiro. E em consulta ao endereço eletrônico da recorrente (Bagagem de mão e pessoal ), constata-se que o transporte de alimentos, produtos frágeis e/ou de valor, deve ser realizado, obrigatoriamente, em bagagem de mão. A regra não foi observada pelo passageiro, evidenciando a sua contribuição pelo perdimento de parte de seus pertences.
6. Outrossim, o extravio das bagagens do autor foi regularmente comprovado, mediante o Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB, atestando a inadequação do serviço ofertado pela empresa aérea, nos termos do artigo 734, do Código Civil. Com efeito, o extravio de bagagem representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja, situação que gera danos morais passíveis de reparação. Precedente: AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010.
7. Por conseguinte, configurada falha no serviço de transporte aéreo prestado e negligência do autor ao transportar material orgânico de forma inadequada em uma das bagagens, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor da indenização para R$4.000,00 (quatro mil reais).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária dos valores e aplicação de juros.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995

_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 734; CPC, art. 373, I;
Jurisprudência relevante citada: n/a.